Tribunal: TJMT
Processo: 1006750-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006750-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GRACIELE FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 014.131.851-18 (ADVOGADO), GRAN CAR VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.806.293/0001-76 (AGRAVANTE), ELTON GEHLEN - CPF: 042.002.531-60 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), JOSE HELEODORO DA SILVA - CPF: 511.292.139-00 (AGRAVADO), HELENA DA SILVA - CPF: 453.045.301-44 (AGRAVADO), EDIO JUNIOR SOUZA SANTOS - CPF: 035.868.592-36 (AGRAVADO), ISABELLY GUIMARAES DA SILVA - CPF: 051.423.751-14 (AGRAVADO), ALVARO ANTONIO CARVALHO E SOUZA NETO - CPF: 065.147.831-63 (AGRAVADO), JOSUE MEIRELLES MACIEL - CPF: 465.199.631-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), SUELEN SALVI ZANINI - CPF: 047.079.179-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. ALEGADA FRAUDE EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. BLOQUEIO DE LOGIN E DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu pedido de tutela antecipada destinado à suspensão da exigibilidade das parcelas de financiamento, à abstenção de bloqueio do login da garagem pela instituição financeira e ao bloqueio de valores das contas dos corréus apontados como participantes de suposta fraude em financiamento de veículo. Os agravantes sustentam que atuaram apenas como intermediadores da operação financeira e alegam terem sido vítimas de esquema fraudulento envolvendo utilização indevida de dados pessoais e ausência de autorização da proprietária do veículo para a venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados demonstram a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se é possível, em cognição sumária, suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento e determinar medidas restritivas patrimoniais contra os agravados; e (
iii
) determinar se a complexidade fática e a multiplicidade de versões sobre a fraude exigem prévia dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia apresenta elevada complexidade fática, envolvendo múltiplas partes e versões divergentes acerca da responsabilidade pela suposta fraude contratual.

Os documentos juntados pelos agravantes, consistentes em mensagens eletrônicas e boletim de ocorrência, possuem natureza unilateral e não demonstram, de forma suficiente, a verossimilhança das alegações em sede de cognição sumária.

A ausência de documento idôneo comprobatório da autorização de venda do veículo fragiliza a alegação de regularidade da intermediação realizada pelos agravantes.

As contrarrazões apresentadas pela proprietária do veículo reforçam a necessidade de cautela, ao indicarem ausência de participação, autorização ou benefício na operação financeira questionada.

A jurisprudência prestigia o contraditório e a ampla defesa em hipóteses de alegada fraude contratual com multiplicidade de versões, recomendando a prévia produção de provas para definição das responsabilidades.

O bloqueio de ativos financeiros e a suspensão de cobranças bancárias possuem natureza satisfativa e podem ocasionar prejuízos graves e de difícil reparação aos agravados sem prova robusta do ilícito imputado.

A necessidade de instrução processual, com produção de prova testemunhal, pericial e depoimentos pessoais, impede o reconhecimento da probabilidade do direito em favor dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência depende da demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

Alegações de fraude contratual envolvendo múltiplas versões e controvérsia sobre a responsabilidade civil exigem dilação probatória antes da concessão de medidas restritivas de direitos.

Documentos unilaterais, desacompanhados de prova idônea do negócio jurídico originário, não são suficientes para autorizar bloqueio de ativos financeiros ou suspensão de obrigações contratuais em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1002693-98.2016.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.03.2017,
publ
. 14.03.2017.

R E L A T Ó R I O

AI

1006750-13.2026.8.11.0000

GRAN CAR VEÍCULOS E OUTRO (s)
X
BANCO
ITAUCARD
S/A
E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRAN CAR VEÍCULOS LTDA e ELTON GEHLEN contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência (Processo no 1002220-18.2026.8.11.0015).

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes, que visava: a) suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento; b) determinar que a instituição financeira se abstivesse de bloquear o login da garagem; c) determinaro bloqueio de valores das contas dos réus indicados como fraudadores.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que atuam no ramo de compra e venda de veículos e como correspondentes bancários, tendo intermediado financiamento junto ao Banco Itaucard S.A. a pedido do requerido Álvaro
Antonio
Carvalho e Souza Neto.

Sustentam que o valor do financiamento foi integralmente repassado ao requerido Álvaro, que posteriormente distribuiu parte dos valores aos corréus Edio Junior Souza Santos e Isabelly Guimarães da Silva.

Aduzem que, após a constatação de inadimplência das parcelas, descobriram que o negócio estava inserido em esquema fraudulento, pois a proprietária do veículo (Helena da Silva
Spak
) não autorizou a venda e o suposto comprador (José
Heleodoro
da Silva) alega que seus dados foram utilizados indevidamente.

Argumentam que a decisão agravada exigiu prova plena em sede de cognição sumária, quando o art. 300 do CPC requer apenas a probabilidade do direito, não acerteza.

Afirmam que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Pedido liminar
foi

indeferido
(ID.
347600882
)

Contrarrazões apresentadas às
id’s
de n.
353627374
,
355812446
e
356627887
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para a suspensão de descontos de empréstimo consignado que a autora alega ser fruto de fraude.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DESAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELADEURGÊNCIAANTECIPADADEFERIDA
-REQUISITOS
DOART.300DOCPC/
2015 PRESENTES

–DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida deurgência, já que preenchidos osrequisitosdoart.300do novoCPC(Lei no. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017,
Publicado
no DJE 14/03/2017) (
g.n
.)

No caso em exame, em que pese o esforço argumentativo dos Agravantes, a decisão de primeiro grau que indeferiu a antecipação de tutela não merece reparos, devendo ser mantida.

A questão posta em juízo revela uma trama fática de extrema complexidade, envolvendo múltiplas partes e versões conflitantes sobre a responsabilidade pela fraude.

Embora haja indícios de irregularidade no contrato de financiamento, a definição de quem deu causa ao evento danoso — se houve falha no dever de vigilância da garagem (Agravantes), falha sistêmica do Banco ou dolo exclusivo de terceiros — demanda instrução processual rigorosa.

A documentação acostada, composta por mensagens eletrônicas e boleti
m
de ocorrência, possui natureza unilateral e, neste estágio de cognição sumária, não é suficiente para conferir a certeza necessária à concessão de medidas drásticas, como a suspensão de pagamentos contratuais ou o bloqueio de ativos financeiros de terceiros.

Conforme bem salientado pelo juízo de origem, não foi apresentado documento idôneo que comprovasse o negócio jurídico originário (autorização de venda).

Ademais, as contrarrazões apresentadas pelos Agravados trazem elementos que reforçam a necessidade de cautela: a proprietária do veículo alega que
não participou, não autorizou e nem se beneficiou
da operação de financiamento
, sugerindo eventual falha operacional d
os agravantes
na checagem da
autenticidade da documentação e a
legitimidade
dos negócios.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, em casos de alegada fraude contratual com multiplicidade de versões, deve-se prestigiar o contraditório e a ampla defesa antes da concessão de medidas restritivas de direitos.

A dilação probatória é, portanto, imprescindível para apurar o nexo de causalidade e a responsabilidade civil de cada integrante do polo passivo.

As medidas pleiteadas pelos Agravantes possuem caráter satisfativo e impactam diretamente a esfera jurídica e patrimonial dos Agravados.

O bloqueio de valores (via SISBAJUD) ou a suspensão forçada de cobranças bancárias sem a prova plena do ilícito e da responsabilidade subjetiva dos envolvidos pode gerar danos graves e de difícil reparação aos Agravados, ferindo o princípio da segurança jurídica.

Portanto, ausente a probabilidade do direito e evidenciada a necessidade de produção de provas (oitiva de testemunhas, perícias e depoimentos pessoais), o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026